Tribunal: STF
Processo: ARE 1582886
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por maioria de votos, deu provimento à apelação interposta pelo agravado, para reformar a sentença e o absolver. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 676 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A Defesa suscitou as seguintes questões: (i) a nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem motivação clara; (ii) a insuficiência probatória para a condenação do réu; (iii) a insuficiência probatória para a condenação do réu; (iv) a desclassificação para porte para consumo próprio; (v) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; (vi) a redução das penas cominadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. Verifica-se que a busca pessoal realizada pelos policiais não foi claramente motivada, sendo baseada em alegações genéricas de atitude suspeita, sem elementos indiciários objetivos. 
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a busca pessoal deve estar fundada em elementos objetivos, não sendo lícita com base em estereótipos sociais ou denúncias anônimas vagas. 
5. Compreende-se que não houve justa causa para a busca pessoal realizada no réu. Assim, ante a ausência de elementos objetivos que justificassem a busca pessoal, impõe-se a absolvição do réu, conforme o art. 386, inc. VII, do CPP. 
IV. DISPOSITIVO: 
6. Recurso provido para reformar a sentença e absolver o réu com base no inciso VII do art. 386, do CPP” (fl. 5, e-doc. 63).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 67).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Ressaltou haver “fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado (...) a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança realizavam patrulhamento de rotina no local quando visualizaram o acusado, já deles conhecido, com um volume na cintura, o que chamou a atenção e motivou a abordagem” (fl. 5, e-doc. 70).

Pediu fosse “admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal, com a condenação do acusado nos termos da fundamentação” (fl. 13, e-doc. 70).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 73).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera ser “desnecessário o reexame de provas, sequer com o acolhimento pretendido na irresignação obstada, oportunidade em que suficiente a simples conferência das premissas fático probatórias expressamente registradas no aresto objurgado, de modo que inaplicável o óbice da Súmula n.º 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 76).

Argumenta que “o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público diz respeito a ofensa direta à Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 76).

Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada para contrarrazoar; 
b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 
c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 76).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da validade das provas decorrentes da busca pessoal.

6. Consta da denúncia que o agravado trazia consigo seis porções de maconha, pesando 100g, e dois pinos de cocaína, pesando 1,6g, em via pública e com objetivo de traficância (e-doc. 5).

Em 18.3.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS julgou procedente a Ação Penal n. 5002629-62.2018.8.21.0035, para condenar o agravado pelo crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e setenta e seis dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato (e-doc. 51).

Contra a sentença o agravado interpôs a Apelação Criminal n. 5002629-62.2018.8.21.0035. Insistiu na “ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas [e na] nulidade do feito pela não realização da audiência de custódia. No mérito, sustentou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio; o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; a redução da pena imposta; e a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais” (fl. 1, e-doc. 63).

Em 25.7.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria de votos, deu provimento à apelação, para reformar a sentença e absolver o agravado por insuficiência de provas. Estes os fundamentos do acórdão:
“Tenho que assiste razão à Defesa, tendo-se em vista que a busca realizada pelos policiais não foi claramente motivada, não bastando meras alegações genéricas para se confirmar a licitude da busca pessoal realizada.
Destaco que no mesmo sentido são os depoimentos prestados em juízo, com exceção da testemunha Daniele, que foi a única a fazer alusão a uma denúncia anônima prévia (evento 101, SENT1), as quais colaciono aqui:
‘Já a testemunha Carlos Alexandre Dreschsler, sustentou em Juízo que (6.2): já conhecia o réu de outras ocorrências; sabiam que ele traficava; em revista pessoal, foi achado uma quantidade de maconha e valores; já tinha abordado o réu por conta de tráfico; havia cocaína também; o réu já era conhecido da equipe; no local é próximo de um local de grande movimentação de usuários, abordaram o réu e localizaram a droga; o réu estava a pé quando foi abordado; na sequência, foram até a residência do réu para levar a chave para a esposa dele; foi apreendido 6 tabletes de maconha e 2 porções de cocaína; o réu estava sozinho no momento da abordagem; as drogas estavam no bolso da bermuda.
Em seguida, a testemunha Daniele de Cássia Muller, policial militar, asseverou que (81.7): o réu já era conhecido pela guarnição, bem como já havia sido preso diversas vezes por tráfico; inclusive, já foi preso pela testemunha meses antes do fato; estavam fazendo patrulhamento de rotina e já tinham informação que o réu estaria fazendo tele-entrega de drogas no bairro; avistaram o réu e o abordaram; em revista pessoal localizou a droga apreendida; o réu não disse qualquer coisa no momento da abordagem; o local do fato era conhecido pelo tráfico de drogas; a informação de que o réu estaria realizando tele-entregas foi feita por meio de denúncia no 190; a guarnição de sapucaia lhe passou a informação, que estava em patrulhamento; tratou-se de uma denúncia anônima; onde o réu estava era conhecido pelo tráfico de drogas; a abordagem foi motivada pela denúncia e pelo fato de o réu ser conhecido da guarnição; a droga foi localizada no bolso do réu; a droga estava em bolsos separados; nesta ocorrência, não se recorda de ter entrado na casa do réu.
A testemunha Alan Junior Feldens, policial militar, disse que (81.4): participou da abordagem do réu; estavam em patrulhamento quando visualizaram o réu; ele aparentava ter um volume no bolso; em revista, localizaram as drogas no bolso do réu; o local era conhecido como ponto de tráfico; não se recorda de ter participado de outra prisão do acusado; o réu foi abordado em razão de atitude suspeita, por conta do volume do bolso; o réu estava na via pública; não se recorda de ter ido até a residência do réu’ (grifou-se). (...)
Na hipótese, verifico que não houve quaisquer informações ou investigações prévias à abordagem policial. Pelos relatos policiais, o réu, embora estivesse em local conhecido por ser um ponto de traficância, não teria descartado qualquer material suspeito ao avistar a guarnição policial ou empreendido uma tentativa de fuga. Para mais, a única informação que a guarnição policial trouxe em juízo para justificar a busca pessoal realizada foi baseada em uma única denúncia anônima genérica e vaga.
Assim, no caso em concreto, tenho que não houve uma justa causa baseada em um juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e pelas circunstâncias do caso em concreto de que o réu estivesse na posse de drogas, de armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito para dar azo a uma busca pessoal de forma válida, conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Além disso, não foi trazido aos autos qualquer outro elemento objetivo que levassem os policiais a crer que o réu estivesse na posse de material ilícito a ensejar a busca pessoal antes da efetivação dessa diligência.
Deste modo, ante a falta de comprovação das fundadas suspeitas aptas a ensejar a legalidade da realização da busca pessoal sem o devido mandado judicial, a teor do art. 244 do CPP, entendo que não há como manter hígida a condenação do réu no caso em tela” (fls. 1-3, e-doc. 63).

Em voto divergente, a Desembargadora Elaine Maria Canto da Fonseca assentou:
“Segundo a prova judicial, as testemunhas policiais Carlos Alexandre Dreschsler, Daniele de Cássia Muller e Alan Junior Feldens relataram que o réu já era conhecido da guarnição por envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive já abordado e preso em outras ocasiões. A abordagem que resultou na prisão atual, ocorreu em via pública, em local conhecido pela intensa movimentação de usuários e tráfico de drogas e foi motivada por denúncia anônima recebida via 190, indicando que o réu estaria realizando tele-entrega de entorpecentes no bairro.
Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram o réu a pé e, segundo Alan, ele apresentava volume visível no bolso, o que gerou fundada suspeita. Ao realizarem a revista pessoal, localizaram maconha e cocaína nos bolsos do réu, acondicionadas separadamente, além de quantia em dinheiro.
Assim, a abordagem foi legitimada por um conjunto de fatores: denúncia anônima, localidade de intenso tráfico, histórico do réu com o crime e volume visível no bolso, o que configurou fundadas suspeitas que autorizaram a busca pessoal. (...)
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao apelo” (fl. 7, e-doc. 63).

7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, constata-se que os policiais realizaram a busca pessoal com fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado e a busca pessoal resultou na apreensão de “06 (seis) porções de Maconha, pesando (...) aproximadamente 100 gramas, 02 (dois) pinos de Cocaína, pesando aproximadamente 1,60 gramas” (fls. 27 e 29, e-doc. 6 e fl. 1, e-doc. 63).

Os policiais militares Carlos Alexandre Dreschsler, Daniele de Cássia Muller e Alan Junior Feldens depuseram em juízo que o agravado era conhecido pela guarnição, devido a prisões anteriores por tráfico de drogas. A diligência que culminou na prisão em flagrante ocorreu em ponto conhecido pelo tráfico e foi motivada por denúncia anônima segundo a qual o agravado estaria “fazendo tele-entrega de drogas no bairro” (fl. 2, e-doc. 63). Durante o patrulhamento, o policial militar Alan Junior Feldens notou volume suspeito nas vestes do agravado, o que motivou a revista. Foram encontrados em posse do agravado invólucros de maconha e cocaína, prontos para comercialização, e setenta e nove reais em espécie.

A denúncia anônima, o patrulhamento em localidade conhecida pelo tráfico de drogas, o conhecimento dos policiais militares sobre o histórico de prisões do agravado em razão de crimes da mesma natureza e a constatação do volume visível sob as vestes do agravado constituem elementos concretos que configuram fundada suspeita para a revista pessoal.

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

As informações do processo revelam ter havido elementos fáticos que justificaram a atuação policial. 

Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para 
a) cassar o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu provimento à Apelação Criminal n. 5002629-62.2018.8.21.0035, interposta pelo agravado; 
b) restabelecer a sentença condenatória do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS (Ação Penal n. 5002629-62.2018.8.21.0035);
c) determinar a remessa dos autos eletrônicos à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que proceda ao julgamento da Apelação Criminal n. 5002629-62.2018.8.21.0035, considerando válidas as provas decorrentes da busca pessoal, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS (Ação Penal n. 5002629-62.2018.8.21.0035) e à Desembargadora Rosaura Marques Borba, do Tribunal de Justiça do Rio Grande Sul, Relatora da Apelação Criminal n. 5002629-62.2018.8.21.0035, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora